Tribunal: TJES
Processo: 0000234-59.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-59.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO MARCEL SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FURTO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÕES E ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS DATIVOS. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, insurgindo-se contra sentença que lhe impôs a pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, alegando nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pugnando por absolvições, desclassificações, revisão da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado, alteração do regime prisional e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prova é suficiente para sustentar as condenações por furto qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de munições; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do furto para apropriação de coisa achada ou receptação culposa; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do tráfico para uso pessoal; (v) analisar a aplicação do princípio da insignificância quanto às munições apreendidas; (vi) examinar a correção da dosimetria, do regime prisional, do afastamento do tráfico privilegiado e da fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no domicílio é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

O consentimento voluntário do morador, aliado à confissão do apelante sobre a existência do produto do crime no interior da residência, legitima o ingresso policial, afastando a alegada violação de domicílio.

A constatação, no interior do imóvel, de drogas e apetrechos do tráfico caracteriza crime permanente, autorizando a continuidade da diligência e a apreensão dos objetos ilícitos.

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, imagens de videomonitoramento e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares são meio de prova idôneo quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

A tese de apropriação de coisa achada é afastada quando demonstrado que o bem subtraído permanecia sob a esfera de vigilância da vítima, evidenciado o
animus furandi
.

A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal é inviável diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e apreensão de instrumentos típicos da mercancia.

O crime de posse ilegal de munições é de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, sobretudo quando a apreensão ocorre em contexto de outros crimes graves.

A reincidência do apelante afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e justifica a manutenção do regime inicial fechado.

A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser fixados com base na apreciação equitativa do magistrado, não vinculados à tabela da OAB, sendo cabível a fixação de verba honorária pela atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 155, § 4º, IV, 169, II, 180, § 3º, 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no REsp nº 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 802.743/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019; STJ, AgRg no RHC nº 215.861/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 17.09.2025; STJ, HC nº 1.032.038/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 09.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 878.183/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000234-59.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MARCEL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: EDIMILSON DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente, a defesa do apelante
GUSTAVO MARCEL SANTOS DE OLIVEIRA
suscita o reconhecimento de nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à abordagem realizada pelos policiais militares e à entrada na residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal,
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, a ação policial não se deu por mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas sim a partir de um conjunto articulado de elementos informativos e visuais. De acordo com o Boletim Unificado (id. 16957454, p. 37), os policiais receberam a informação de que um casal seria suspeito de realizar um furto de um aparelho celular em um posto de saúde, sendo identificados por meio de vídeo como sendo GUSTAVO MARCEL SANTOS DE OLIVEIRA e HINGRYD RODRIGUES REZENDE DE SOUSA.

Diante dessas informações preliminares, a guarnição realizou patrulhamento para localizar o casal. Os policiais militares relataram, de forma coerente e uníssona em juízo, que, ao localizarem o apelante na via pública, este demonstrou nervosismo e, ao ser confrontado com as imagens do furto, admitiu ter se apoderado do celular e indicou que o aparelho estava em sua residência, franqueando voluntariamente o acesso aos militares. A policial Ramila Custódio Machado afirmou que o apelante
"disse que estava na sua casa e levaria os policiais até lá"
. O policial Matheus Assis Martins corroborou esta versão, afirmando que "
adentramos utilizando a chave fornecida pelo Gustavo"
.

Assim, a diligência foi legítima tanto pelo objetivo inicial de recuperar o produto do crime de furto, com base na confissão do apelante, quanto pelo consentimento do morador. Ademais, uma vez no interior do imóvel, os policiais se depararam com uma situação de flagrância de crime permanente, qual seja, o tráfico de drogas, pois visualizaram de plano diversas porções de entorpecentes, o que justificou a continuidade da busca que resultou na apreensão de vasta quantidade de drogas, munições e apetrechos para o tráfico.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a fundada suspeita deve ser avaliada no contexto dos fatos e das circunstâncias, permitindo a atuação policial preventiva, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Portanto, é certo concluir que a entrada dos policiais no local não se deu apenas em razão de meras e vagas suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões que permitiam caracterizar a situação objetiva de que naquele ambiente estava ocorrendo a prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando plenamente lícita a conduta dos militares e, por conseguinte, as provas daí advindas.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida pela defesa técnica.

VOTO- MÉRITO

Superada a nulidade arguida pela defesa, passo à análise do mérito do recurso defensivo.

Como visto, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO MARCEL SANTOS DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES (id. 16958406).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, id. 16957467, narra o seguinte:

[...] No dia 10 de dezembro de 2024, às 15h36, na rua Arlindo R. Florindo, no “Posto de Saúde do Bairro Guanabara”, nesta comarca, os denunciados, em concurso de pessoas, com vontade livre e consciente, subtraíram para eles, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Júlia Oliveira Coelho.

Na mesma data, na rua Antônio Belo dos Santos, bairro Quilombo, nesta Comarca, os denunciados mantinham em depósito substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinham em depósito, armas de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Na data dos fatos, a vítima, Sra. Julia Oliveira Coelho, compareceu ao posto de saúde localizado no bairro Guanabara, acompanhada de sua genitora e sua sobrinha, com o intuito de vacinar a criança. Durante o tempo de espera para a vacinação, a vítima, colocou seu celular sobre uma mesa localizada em frente à sala de vacinação, onde também estavam a bolsa de sua sobrinha e as chaves do carro.

Enquanto a Júlia estava dentro da sala de vacinação, acompanhando o processo de imunização de sua sobrinha, percebeu, ao retornar à mesa, que seu celular havia sido subtraído. Por esse motivo, Júlia questionou os presentes sobre o ocorrido, tendo o segurança do local informado que um casal foi visto saindo do posto de saúde na mesma ocasião em que o celular foi retirado. Posteriormente, a vítima conseguiu acesso às imagens das câmeras de segurança, onde foi possível identificar os denunciados chegando e saindo do local do furto.

Diante disso, uma denúncia anônima foi recebida pela Polícia Militar, relatando que o casal mencionado estaria envolvido em atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, na região do bairro Guanabara. Por esse motivo, a Polícia Militar, com base nas informações recebidas e nas imagens de câmeras de segurança, iniciou diligências para localizar o casal, que foi encontrado na Rua Antônio Belo dos Santos, conhecida como “Rua do Murão de Cima”.

Durante patrulhamento na referida rua, a equipe policial visualizou o denunciado Gustavo, que, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo e tentou se afastar. Foi realizada a abordagem e, inicialmente, Gustavo negou ter ido ao posto de saúde. No entanto, após ser confrontado com as imagens de segurança, Gustavo admitiu sua presença no local, mas alegou ter encontrado o celular, negando a subtração intencional.

Em continuidade às diligências, a equipe policial se deslocou até a residência de Gustavo, localizada nas proximidades, onde encontraram a denunciada Hingryd deitada na cama, com o celular furtado próximo a ela.

Durante a busca no local, foram localizados 01 (um) pedaço com aproximadamente 4g (quatro gramas) de substância análoga à crack; 01 (um) pedaço com aproximadamente 7g (sete gramas) de substância análoga crack; 01 (uma) sacola contendo diversas pedras com aproximadamente 5g (cinco gramas) de substância análoga crack; 27 (vinte e sete) pedras de substância análoga à crack embaladas em sacolas e prontas para venda; 03 (três) pinos de substância análoga à cocaína; 01 (uma) pedra de substância análoga à cocaína; 29 (vinte e nove) buchas de substâncias análoga a maconha embaladas e prontas para venda; 2 (dois) pedaços maiores de substâncias análoga a maconha; 02 (dois) carregadores de pistola cal.40, 02 munições 380 CBC TREINA; 06 (seis) munições 9mm CBC nta, 02 munições 38 CBC SPL; 03 (três) munições 38 GFL Special; 01 (um) celular recuperado Xiaomi POCO, 02 (dois) celulares apreendidos; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) touca ninja; R$267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de
607 (seiscentos e sete) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, sediadas no id. 16958425, a defesa requer: i) a absolvição do apelante por insuficiência probatória; ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para apropriação de coisa achada ou receptação culposa; iii) a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28, da Lei de Drogas; iv) a absolvição do crime de posse ilegal de munição, com base no princípio da insignificância; v) o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo, e a alteração do regime para início do cumprimento da pena, com substituição da pena por restritivas de direitos; vi) a reforma do valor fixado a título de honorários dativos e o arbitramento de honorários pela atuação na 2ª instância.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso restrito e furto qualificado encontra-se sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 16957454, p. 5), Boletim Unificado nº 55541049 (id. 16957464, p. 6/14), Auto de Apreensão (id. 16957454, p. 49/51), Auto de Constatação Provisório de Drogas (id. 16957454, p. 52/53), Auto de Constatação de Eficiência de Munições (id. 16957454, p. 54/55), Auto de Restituição (id. 16957464, p. 2), imagens das câmeras de videomonitoramento (id. 16957465), Laudo Químico (id. 16957468), Laudo Pericial de Balística (id. 16958390) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório (id. 16958400).

A autoria, por sua vez, também se mostra inconteste.

Os policiais militares Ramila Custódio Machado e Matheus Assis Martins, em depoimentos judiciais harmônicos e coerentes, ratificaram os fatos narrados na denúncia. Relataram que, após o furto de um celular no posto de saúde, identificaram os suspeitos GUSTAVO e HINGRYD através de imagens de segurança. Durante patrulhamento, localizaram GUSTAVO, que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Confrontado com as imagens, o apelante admitiu ter se apoderado do celular e indicou que o aparelho estava em sua residência, autorizando a entrada dos policiais.

Dentro da residência, os policiais encontraram a corré Hingryd, o celular furtado, e uma quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), parte já embalada para venda, além de uma balança de precisão, R$ 267,50 em espécie, uma touca ninja, dois carregadores de pistola calibre .40, e diversas munições de calibres .380, 9mm e .38.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório (id. 16958400), de que teria apenas "achado" o celular e que as drogas e munições não lhe pertenciam, mostra-se isolada e contraditória com os demais elementos probatórios.

A vítima, Júlia Oliveira Coelho, ao ser ouvida em juízo, afirmou que o celular, ao ser recuperado, havia sido resetado e continha uma foto do apelante como papel de parede, o que desconstitui a tese de mero achado e revela o ânimo de assenhoramento definitivo do bem.

A corré Hingryd, por sua vez, afirmou que Gustavo pegou o celular, que as drogas pertenciam a ele e que ambos guardavam as munições para "ganhar dinheiro".

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova e prestado em juízo sob o crivo do contraditório. Confira-se:

“[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de munições, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requer a desclassificação do crime de furto qualificado para apropriação de coisa achada (art. 169, II, CP) ou receptação culposa (art. 180, § 3º, CP). Contudo, a tese não se sustenta.

Isso porque, o crime de apropriação de coisa achada pressupõe que o objeto esteja perdido, fora da esfera de vigilância de seu dono.

No caso, o celular estava sobre uma mesa em um posto de saúde, junto a outros pertences da vítima, que se encontrava a poucos metros, em uma sala de vacinação. Essa situação configura mera perda momentânea da posse, e não o abandono do bem.

A conduta do apelante, ao se apoderar do aparelho, resetá-lo e inserir sua própria foto como papel de parede, demonstra, de forma inequívoca, o
animus furandi
, ou seja, a intenção de subtrair o bem para si, com ânimo definitivo.

Tais atos são incompatíveis com a conduta de quem meramente encontra um objeto e, por isso, afasta-se a tese de apropriação de coisa achada.

Da mesma forma, não há que se falar em receptação culposa, pois o apelante foi o autor da subtração, não tendo adquirido ou recebido o bem de terceiro.

A condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), em coautoria com a corré Hingryd, está, portanto, devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Da mesma forma, não procede a alegação defensiva de que o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A destinação comercial da droga apreendida é evidente não apenas pela quantidade e variedade (
crack
, cocaína e maconha), mas, principalmente, pela forma como os entorpecentes estavam acondicionados: 27 pedras de
crack
e 29 buchas de maconha embaladas e prontas para a venda. A apreensão de uma balança de precisão, instrumento característico do fracionamento de drogas para o comércio, reforça a tese acusatória.

Ademais, a alegação do apelante de que era apenas usuário não se sustenta, pois, como já sedimentado na jurisprudência, a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum que um sustente o outro. O conjunto probatório demonstra de forma segura que a droga se destinava à mercancia ilícita, caracterizando o crime de tráfico em sua modalidade "ter em depósito" e "guardar".

Prosseguindo, a defesa ainda pugna pela absolvição quanto ao crime de posse ilegal de munições e acessórios, com base no princípio da insignificância, argumentando que a apreensão se deu sem a correspondente arma de fogo.

Todavia, a tese não prospera.

O crime de posse ilegal de munição, inclusive de uso restrito, é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a ausência da arma de fogo para sua configuração.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância é excepcionalíssima e demanda a análise das peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, foram apreendidas diversas munições de calibres distintos (02 munições .380 CBC TREINA, 06 munições 9mm CBC NTA, 02 munições .38 CBC SPL e 03 munições .38 GFL Special), além de dois carregadores de pistola calibre .40, cuja eficiência foi atestada pelo laudo pericial (id. 16958390).

Ademais, a apreensão não ocorreu de forma isolada, mas em um contexto de criminalidade, juntamente com expressiva quantidade de drogas destinadas ao tráfico, o que denota a elevada periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Conforme a jurisprudência consolidada, não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto do cometimento de outro crime.

Nesse sentido:

[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica quando munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, demonstrando a lesividade da conduta.
[...] (AgRg no RHC n. 215.861/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025).

Some-se a isso o fato de que o apelante é reincidente, o que demonstra uma reprovabilidade acentuada em sua conduta e impede a aplicação do referido princípio. Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“A reincidência e os maus antecedentes do paciente afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois evidenciam a periculosidade do agente e o perigo à segurança pública, tornando formal e materialmente típico o fato previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 3. Ordem denegada. (HC n. 1.032.038/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025)”.

Desse modo, a condenação pelo art. 16, da Lei nº 10.826/2003, deve ser mantida.

Passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

A defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com o afastamento da reincidência, a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os pleitos não merecem acolhida.

Conforme ressaltado pelo
Parquet
, as razões recursais neste ponto são genéricas, limitando-se a formular pedidos sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que poderia levar ao não conhecimento do recurso neste particular por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, diante do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, passo à análise dos referidos pedidos.

A pena-base para todos os delitos foi corretamente fixada no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis ou neutras.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, o que encontra amparo na certidão de antecedentes criminais do apelante, que registra uma condenação definitiva pela prática de furto qualificado tentado, com trânsito em julgado em 26/04/2024 (ID 16958405), antes, portanto, dos fatos ora apurados, ocorridos em 10/12/2024. De igual modo, a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) está em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse particular.

Na terceira fase, é incabível a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pois um dos requisitos cumulativos – a primariedade – não está preenchido, diante da reincidência do apelante.

Nesse particular, a reincidência do apelante impede
de imediato
, a concessão da referida benesse. Nesse sentido:

[...].
5. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime prisional mais gravoso.
6. Não há ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício nesta instância. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 878.183; Proc. 2023/0456938-7; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).

.

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do apelante, que decerto se dedica a atividades criminosas, razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Quanto ao
regime prisional
, a pena total imposta foi de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o que, por si só, já impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. A reincidência do apelante é mais um fator que corrobora a adequação do regime mais gravoso.

Além disso, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
é vedada, pois a pena aplicada supera o limite de 4 (quatro) anos e o apelante é reincidente, não preenchendo os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa requer a majoração dos honorários advocatícios fixados na primeira instância e o arbitramento de verba honorária pela atuação em grau recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa de média complexidade, que envolveu a análise de múltiplos crimes e teses defensivas. O Dr. Edimilson da Fonseca – OAB/ES nº 16.151 exerceu com esmero o múnus público que lhe foi conferido, interpondo o recurso e apresentando razões recursais bem fundamentadas.

Nesse contexto, com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, entendo que os valores fixados pelo juízo de origem se mostram proporcionais ao múnus exercido, não havendo qualquer reparo a ser feito no ponto, até mesmo porque a tabela da OAB/ES possui caráter orientador, não vinculando o valor a ser arbitrado pelo juízo.

Já no que concerne à atuação do douto advogado nesta seara recursal, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor do defensor dativo, na forma acima delineada.

É como voto.

Vitória, 9 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)